Tribunal: STF
Processo: MS 33371
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-05-28
Data de publicação: 2015-05-28

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO PRESIDENCIAL DECLARATÓRIO DE INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. IMPUGNAÇÃO PELA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO DECADENCIAL QUE SE INICIA COM A PUBLICAÇÃO DO DECRETO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA SUPREMA CORTE. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que tem início com a publicação do decreto que declara de interesse social para fins de reforma agrária determinado imóvel rural o prazo de decadência para o mandado de segurança contra ele impetrado. Agravo regimental conhecido e não provido.